Tribunal: TJDFT
Processo: 0786287-65.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE AÇÃO PENAL PRIVADA. DIFAMAÇÃO. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela querelante em face da sentença que rejeitou a queixa-crime por ela oferecida, na qual atribui à parte apelada o crime de difamação. Entendeu o juízo a quo que a queixa-crime não apresenta indícios mínimos da prática delitiva a conferir justa causa à persecução penal, porquanto não há intento positivo e deliberado de ofender a honra da querelante, mas exercício da profissão de advogado.
2. Alega a parte recorrente que houve error in judicando, porquanto as mensagens encaminhadas pelo querelado ultrapassam o limite do exercício regular da advocacia. Afirma que o apelado se utilizou de ameaças veladas e intimidação e que o juízo de admissibilidade da queixa-crime não pode adentrar na análise do dolo específico. Requer a anulação da decisão que rejeitou a inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir a existência de justa causa apta a afastar a rejeição da queixa-crime.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Defiro o benefício de gratuidade de justiça à apelante. A declaração de hipossuficiência acompanhada de demonstrativo de pagamento comprova a impossibilidade financeira da recorrente de arcar com as despesas processuais, fazendo jus à concessão do benefício. Gratuidade de Justiça deferida.
5. O exercício da ação penal exige que a parte autora lastreie a inicial com um mínimo probatório que indique os indícios de autoria, da materialidade delitiva, e da constatação da ocorrência de infração penal em tese (art. 395, III, CPP).
6. No caso dos autos, não há justa causa para deflagração da ação penal. As mensagens foram encaminhadas no exercício da advocacia, em clara tentativa de resolver os conflitos ocorridos na escola. Verifica-se o ânimo de criticar e narrar os fatos, mas não a intenção deliberada de ofender a honra alheia.
7. O bem jurídico tutelado pelo tipo penal em análise é a honra objetiva da vítima, ou seja, sua reputação perante terceiros, exigindo para sua caracterização o "animus diffamandi", o que não se constata na hipótese dos autos. Neste sentido: Acórdão 1944040 e Acórdão 1940193.
8. Irretocável, portanto, a decisão que verificou a ausência de justa causa para a ação penal, e rejeitou a queixa-crime com fulcro no art. 395, III, do CPP.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
9. Condenada a parte recorrente aos pagamentos das custas processuais e dos honorários advocatícios, esses arbitrados no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais). Cobrança das obrigações decorrentes da sucumbência suspensa, nos termos do § 3o do art. 98 do CPC.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 395, III.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1944040, 0711871-90.2023.8.07.0007, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 12/11/2024, publicado no DJe: 26/11/2024; Acórdão 1940193, 0749109-82.2024.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 13/11/2024.